Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717947-33.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES, CLEMENTE SATURNO DE LIMA, MAYKE GABRIEL FERNANDES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES, CLEMENTE SATURNO DE LIMA e MAYKE GABRIEL FERNANDES MARQUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na petição de ID 40325916, o advogado das Apelantes comunicou que foi formalmente destituído dos poderes que lhe foram outorgados por mandato. Determinada a intimação das Apelantes para regularizar sua representação processual, elas não foram encontradas em nenhum dos endereços constantes nos autos. É o relatório. Decido. A omissão da parte em manter o endereço atualizado nos autos conduz à presunção de validade da intimação, consoante dispõe o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, considerando que as Apelantes, validamente intimadas, deixaram transcorrer in albis o prazo para regularizar a representação processual, falta-lhes capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Isto posto, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator